Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-78.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CULPA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO PRODUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês de detenção pela prática do crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de culpa, afirmando que não se comprovou a violação do dever objetivo de cuidado, pois o celular foi adquirido por valor compatível com o mercado de usados, em feira comum, sem indícios suficientes de origem ilícita. Destaca que o aparelho foi integralmente restituído e que o apelante agiu de forma colaborativa, fornecendo dados para o desbloqueio do celular. Argumenta, ainda, que não se configuram os critérios objetivos legais exigidos para a caracterização da receptação culposa, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e absolvição diante da fragilidade probatória.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 81577234).
5. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
6. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pela Ocorrência no 6.039/2025 - 27a DP (ID 80880381), pelo Auto de Apreensão no 322/2025 - 29a DP (ID 80880382) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura, coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. Considerando os elementos constantes dos autos, observa-se que o acusado não conseguiu demonstrar que adquiriu o celular em condições que indicassem sua origem lícita, responsabilidade que lhe cabia, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal. Evidencia-se a ausência de cautela quanto à procedência do bem, adquirido pelo alegado valor de R$ 2.100,00 em banca da Feira dos Importados, sem qualquer comprovação do pagamento, sem indicação precisa da localização do estabelecimento, sem identificação do vendedor e sem apresentação de nota fiscal ou outro documento apto a demonstrar a regularidade da transação. Tais circunstâncias, somadas à ausência de elementos que atestem a licitude da negociação, revelam um cenário probatório apto a sustentar o decreto condenatório.
8. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada, ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...)". (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023).
9. Desse modo, inexistindo prova da licitude da aquisição, e estando o conjunto probatório harmônico e confirmado em juízo, restam demonstradas a autoria e a materialidade, afastando-se a pretensão absolutória.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.